Tribunal: TJSP
Processo: 0003573-19.2016.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
DESOBEDIÊNCIA E CONTRAVENÇÃO DE DIREÇÃO PERIGOSA. ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas nos autos. Policiais militares confirmaram, em juízo, que o acusado empreendeu fuga ao avistar a viatura, desobedeceu a ordens de parada e, durante o acompanhamento, trafegou pela contramão e expôs a

Ementa:
DESOBEDIÊNCIA E CONTRAVENÇÃO DE DIREÇÃO PERIGOSA. ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas nos autos. Policiais militares confirmaram, em juízo, que o acusado empreendeu fuga ao avistar a viatura, desobedeceu a ordens de parada e, durante o acompanhamento, trafegou pela contramão e expôs a perigo a vida de outros motoristas e pedestres Não há se falar em absorção da contravenção penal pelo crime de desobediência, pois as infrações penais em questão são dotadas de autonomia e geram lesão a bens jurídicos diferentes. Condenação mantida.
PENAS E BENEFÍCIOS. Bases fixadas em 1/6 acima do mínimo legal. Reconhecida, nesta Instância, a atenuante da confissão espontânea, apenas no tocante à contravenção. Ausentes causas de aumento ou diminuição. Pena da desobediência mantida. Pena da direção perigosa reduzida para 15 (quinze) dias de prisão simples. Mantida a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o, primeira parte). Contudo, constatado que a pena corporal é inferior a seis meses, de rigor a substituição da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46). Fixação da pena de proibição de frequência a determinados lugares, em termos a serem definidos pelo MM. Juízo das Execuções (CP, art. 47, IV) Mantido o regime aberto para o caso de conversão (CP, art. 44, § 4o).
Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena da direção perigosa para 15 dias de prisão simples e para fixar a pena alternativa de proibição de frequência a determinados lugares (art. 47, IV, do CP), em substituição à prestação de serviços à comunidade.